Tribunal: TJDFT
Processo: 0752969-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752969-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: FRIGORIFICO TOP CARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727050-58.2018.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de FRIGORIFICO TOP CARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177598173 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo. Na oportunidade, ressaltou que a pesquisa por meio do SNIPER se utiliza de dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Assim, os dados abertos podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que já foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens da agravada perante os sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo a quo, contudo, restaram infrutíferas. Pondera que o sistema SNIPER tem por finalidade encontrar bens que possam ser passíveis de constrição para a satisfação do débito exequendo. Defende que foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição judicial da executada. Destaca a função constitucional do Poder Judiciário em assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ressalta que os Tribunais já integrados ao PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário) poderão acessar o SNIPER, de modo que tal ferramenta está disponível aos magistrados deste egrégio Tribunal de Justiça, não havendo qualquer restrição quanto ao uso em processos de execução. Colaciona precedentes desta e. Corte de Justiça salvaguardando o direito de realização da pesquisa no sistema Sniper. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 54390527 e 54390528. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 14:54:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora